Tribunal: TJDFT
Processo: 0703095-37.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRADITA DE TESTEMUNHA. PRECLUSÃO. DEPOIMENTO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. DAÇÃO EM PAGAMENTO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Da leitura dos arts. 447 e 457 do Código de Processo Civil, extrai-se que, antes da oitiva da testemunha, a parte contrária à que a arrolou pode oferecer contradita, arguindo causas de incapacidade, impedimento e suspeição. Mostrando a gravação da audiência que o questionamento foi realizado apenas ao final do testemunho sob compromisso e que não se baseou em circunstâncias que só se tornaram conhecidas a partir da narrativa da testemunha, evidencia-se a preclusão da possibilidade de contradita. Não tem amparo a contradita quando, preclusa a sua possibilidade, a parte manifesta interesse em viabilizar o depoimento sob compromisso apenas quando fica consolidada uma narrativa claramente contrária ao seu interesse.
2 – Ausentes as contradições apontadas pela Recorrente no conteúdo do testemunho proferido em audiência de instrução, havendo, na verdade, uma narrativa clara a respeito dos fatos de interesse para a causa, é de se considerar, na formação do convencimento, o que disse o depoente.
Apelação Cível desprovida.